Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de reexame necessário em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar o DISTRITO FEDERAL a imediata reintegração de GERSON SIMOES DE SOUZA JUNIOR ao quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e ao pagamento da quantia no valor de R$ 651.747,29 em favor do autor. Intime-se a douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 04 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1102